Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-92.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001648-92.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA LIMA BORGES - CPF: 025.972.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, PENA-BASE E REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR -
NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - APREENSÃO DE DROGA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
QUANTIDADE [APROXIMADAMENTE 59G] E NATUREZA DA COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA
- FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - INAPLICABILIDADE
- REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO
- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJTM E TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Sopesada apreensão de droga durante comprimento de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova (
STJ, HC nº 598051; TJMT, AP NU 0000432-61.2017.8.11.0092).

A quantidade [59g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial"
(AgRg no HC n. 733.841/PA; AgRg no HC n. 768.243/RJ).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001648-92.2022.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): ALEX SANDRO TELES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX SANDRO TELES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (NU 1001648-92.2022.8.11.0018), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 151180232).

O apelante suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar porque o mandado teria sido cumprido em endereço diverso e a diligência não
“registrada em vídeo e áudio”
. No mérito, sustenta que: 1)

a quantidade e natureza da droga não justificam, por si sós, o aumento da pena-base; 2) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja anulada as provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 151180264).

Prequestiona o art. 5º, II, XXXIX, XLVI e LV, da CF (ID 151180264).

Incidentalmente, pede para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 151180264).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151180267).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Recurso da defesa do Apelante – 1) Preliminares - nulidade - ofensa a comando constitucional - invasão domiciliar sem mandado judicial - Impossibilidade - flagrante delito relativiza a direito ao domicílio inviolável. Mérito. 1) Prisão domiciliar - Impossibilidade – manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, imprescindibilidade dos cuidados dos infantes não comprovante. 2) Redimensionamento da pena - Dosimetria da pena - Descabimento - quantidade de droga apreendida é motivo idôneo para exasperar a pena. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 153787668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar - apreensões de pasta-base de cocaína, uma folha de cheque preenchida no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e o valor de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) -

sob assertiva de que o cumprimento do mandado correu em endereço distinto e a diligência não foi
“registrada em vídeo e áudio”.

Vejamos.

O delegado de Polícia [Carlos Henrique Engelmann] representou pela busca e apreensão em face do apelante ALEX ATELSANDR TELES visando apurar as informações sobre a venda de drogas que estaria sendo praticada pelo apelante (ID 151179707).

Em 28.6.2022, o Juízo singular autorizou a
“a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, no endereço indicado na representação, localizado nesta cidade - Rua Mondai, nº218 N, no Bairro Porto Seguro - Juara/MT
) (ID 151179707 – fls. 124).

Em 30.6.2022, a autoridade policial informou 2 (dois) novos endereços [“
Rua Argentina, ao lado da casa de nº 628”
e
“uma chácara localizada na Linha Barbosinha, Rua Anita Alves
”] que estariam sendo utilizados pelo apelante para comercialização de drogas e representou pela expedição de novos mandados de busca e apreensão (ID

151179707).

Em 28.6.2022, o juiz da causa
deferiu “a extensão dos efeitos da busca e apreensão para os novos endereços indicados, quais sejam: 1) Rua Argentina, ao lado da casa nº 628, nesta cidade, 2) Linha Barbosinha, Rua Anita Alves (residência da genitora do suspeito)
” (ID 151179707).

Os investigadores e Polícia [Ney da costa Leite, Andréa Menegon de Arruda e João Batista da Silva Faresin] relataram, nas fases policial e judicial, terem realizado as diligências necessárias para cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos no incidente processual NU 1001451.40.2022.811.0018.0001, sendo que
“na casa localizada na Rua Argentina”
apreenderam um
“cheque de n.º 000041 da conta corrente 13002904, da agência 1587, do banco Santander, personalizado para Ludecir S Batista, preenchido e assinado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)”
e no quintal da
“casa em que morava na rua Mondai, onde atualmente estria morando a cunhada dele”
, foi
“localizado um invólucro plástico que continha significativa quantidade de droga a base de cocaína em forma de pedra

(ID 151180189 – fls. 14/19).

Com efeito,
“inexiste nulidade a ser reconhecida na busca a apreensão domiciliar quando calcado em decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos na cidade”
(TJMT, AP NU 0000432-61.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 5.12.2022).

No que se refere ao registro da diligência em vídeo e áudio, trata-se de cumprimento de mandados judicialmente expedidos [NU 1001451.40.2022.811.0018.0001] sem constar na decisão qualquer obrigatoriedade dos agentes policiais realizar a gravação audiovisual do ato.

Registre-se que o c. STJ tem decidido no sentido de que o consentimento, pelo morador, para ingresso dos agentes policiais na residência deve ser precedido de
“declaração assinada pela pessoa [...], indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”
(STJ, HC nº 598051 – Relator: Min. Rogerio Schietti - 2.3.2021), o que não é o caso dos autos.

Sopesada apreensão de droga durante comprimento de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de julho de 2022, por volta das 13:00hrs, na Rua Mondai, n.º 218 e na Rua Argentina, n.º 647-N, nesta cidade, o denunciado Alex Sandro Teles, com consciência e vontade, manteve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 59 g (cinquenta e nove gramas). [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Alex Sandro Teles como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 [
...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 151179743)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
No mérito, a materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

Com relação à autoria também não há dúvidas de que recai sobre o réu. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu ALEX SANDRO TELES pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. No que diz respeito à natureza e quantidade das substâncias apreendidas (59 gramas de pasta base de cocaína), entendo que deve ser valorada negativamente, devido ao alto potencial lesivo da cocaína.

Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (Autos 1000717-26.2021.8.11.0018 – 3ª Vara de Juara), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, além de 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA [
...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 151180232)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade/natureza da droga apreendida.

A quantidade [59g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial"
(AgRg no HC n. 733.841/PA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022; AgRg no HC n. 768.243/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1ª Região] – 25.11.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, à época do fato [6.6.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 12.4.2022 (PJE 1000717-26.2021.8.11.0018) - e elevou a pena
provisória em 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 1.021.610/DF – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.8.2017; AgRg no REsp nº 2.001.582/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.11.2022).

Desse modo, impõe-se redimensionar pena provisória deve ser mantida em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Na terceira fase,
não incidem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [6.6.2022], registrou condenação definitiva por tráfico de drogas, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (PJE 1000717-26.2021.8.11.0018).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023